Tribunal: TJMT
Processo: 1013797-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013797-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes à segurada, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

4. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

5.
Em se tratando de ação de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
7
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de n.o
1013797-22.2020.8.11.0041
, ajuizada
por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
julgou
parcialmente procedente a ação, para condenar
a requerida ao pagamento de
R$414,98 (quatrocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros moratórios de

1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em
R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), nos

termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id.
198245257
), a requerente, ora apelante,
defende
que

comprovou,
por meio
dos documentos juntados com a inicial, o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos elétricos dos seus segurados e a falha dos serviços prestados pela concessionária

requerida
.

Afirma que a requerida não trouxe aos autos relatórios que comprovem a ausência de perturbação na rede do segurado na data e hora aproximada para o dano reclamado.

Aduz que
a ocorrência de descargas atmosféricas é caracterizada como risco interno à

atividade da ré e as
c
oncessionárias de
e
nergia deveriam estar devidamente

preparadas para lidar com tais situações, pois são eventos previsíveis.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida
,
a fim de que seus pedidos formulados na inicial
sejam julgados
totalmente
procedentes.

A parte
requerida
(id.

198245255
), em suas razões recursais,
sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Alega que os laudos técnicos acostados aos autos são inservíveis para comprovação do direito pleiteado, uma vez que elaborados de forma unilateral e sem assinatura de profissional credenciado

Assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da requerente, ora apelada, e a irregularidade do serviço prestado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (id.
198245269
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial desta
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de n.o
1013797-22.2020.8.11.0041, ajuizada por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste à concessionária requerida.

Com efeito, a rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano,
pelo
que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, evidente que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora, de maneira que a
ação deve ser julgada totalmente procedente.

Com efeito, em que pese a ré afirmar o contrário, no caso, cabia a ela apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao
s
segurado
s
, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova (considerada inconclusiva pela
requerida
) trazida pela parte autora, o que não fez.

Ademais, não há de se falar que lhe foi retirada a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, porquanto, não bastasse poder se valer de prova pericial para essa finalidade, e assim se contrapor aos laudos técnicos juntados pela autora, podia ela simplesmente demonstrar que a prestação de serviços operou sem qualquer oscilação na data informada pelo segurado, ônus do qual, como dito, não se desincumbiu (Art. 373, II, do CPC;
Arts
. 12, §3o, II, e 14, §3o, I, CDC).

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora aos segurados, cabe à apelante o dever de ressarcir à apelada os valores por esta despendidos.

Por oportuno, consigno que, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO -
SUB-ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018,
Publicado
no DJE 28/05/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO
CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF
).

3. O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (
arts
. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014,
Publicado
no DJE 14/08/2014).

Por fim, no tocante ao momento de incidência dos juros de mora e da correção monetária, tem-se que, no exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DA REQUERIDA

e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
para julgar totalmente procedente a ação, a fim de condenar a requerida a ressarcir à requerente o valor
de
R$3.774,18 (três mil e setecentos e

setenta e quatro reais e dezoito centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024